Tribunal: TJES
Processo: 5000495-71.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000495-71.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL SOARES DA SILVA

APELADO: RYAN CARLOS DE BARROS SOARES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. LEILÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CIÊNCIA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPEDIMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PARENTESCO EM QUARTO GRAU POR AFINIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONLUIO E SUBAVALIAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de intimação pessoal do cônjuge acerca da data do leilão não implica, por si só, nulidade da arrematação, especialmente quando o executado foi devidamente intimado e ambos, casados sob regime de comunhão parcial de bens, residem no mesmo endereço, evidenciando a ciência da cônjuge. Outrossim, não fora demonstrado efetivo prejuízo à defesa da parte.

2. O impedimento do oficial de justiça, conforme o art. 144, inciso I, do CPC, estende-se até o terceiro grau de parentesco, não abrangendo o quarto grau por afinidade, inexistindo vedação legal à atuação do servidor nessas circunstâncias.

3. Alegadas subavaliação do imóvel e conluio entre o oficial de justiça e o arrematante não foram comprovadas, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos processuais, especialmente quando a avaliação foi realizada por servidor investido de fé pública, não impugnada oportunamente, e o imóvel foi arrematado por percentual aceito pela jurisprudência para afastar preço vil.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000495-71.2022.8.08.0039

Apelante:

Daniel Soares da Silva

Apelados:

Ryan Carlos de Barros Soares e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Daniel Soares da Silva contra a sentença de id. 15064300, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pancas nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor de Ryan Carlos de Barros Soares e Banco do Nordeste do Brasil S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para declarar válida a arrematação judicial do imóvel discutido, mantendo íntegros os atos praticados no processo executivo nº 0000132-48.2017.8.08.0039.

Nas razões recursais de id. 15064303, o apelante sustenta, em síntese, que (a) é
nula a arrematação judicial do imóvel pertencente ao apelante, objeto de penhora nos autos da ação de execução
nº 0000132-48.2017.8.08.0039, pois, a avaliação do imóvel foi subestimada; (b)

houve conluio entre o oficial de justiça e o arrematante, decorrente de relação de parentesco por afinidade; (c) o arrematante e seu pai tinham prévio conhecimento da penhora, o que indica favorecimento indevido; (d) a esposa do executado não foi intimada da realização do leilão; e (e) a ausência de intimação do cônjuge do executado compromete o exercício do direito de preferência e enseja nulidade absoluta do leilão.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se há nulidade na arrematação judicial do imóvel pertencente ao apelante, especialmente quanto à alegação de ausência de intimação do cônjuge do executado, existência de conluio entre o arrematante e o oficial de justiça, e suposta subavaliação do bem.

Inicialmente, quanto à suposta nulidade por ausência de intimação da esposa do executado acerca do leilão judicial, tenho que a mesma não prospera.

De fato, a cônjuge do devedor não foi intimada pessoalmente acerca do leilão judicial do bem de sua propriedade. Contudo, o executado foi devidamente intimado nos termos do art. 889, inciso I, do CPC, o que evidencia a ciência de sua cônjuge, mormente se considerado que ambos são casados sob o regime de comunhão parcial de bens e residem no mesmo endereço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO CODEVEDOR VÁLIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE CODEVEDORA – NULIDADE AFASTADA - Os artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/66 preveem o procedimento de leilão extrajudicial de imóvel submetido à execução hipotecária de que trata o decreto. Em tal âmbito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial; - Cônjuge do autor, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, residentes no imóvel objeto do litígio – evidente a ciência da mora, desnecessidade de intimação pessoal. RECURSO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 10046766320198260048 SP 1004676-63.2019 .8.26.0048, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 04/03/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2020)

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a ausência de intimação pessoal do cônjuge acerca da data do leilão não implica, por si só, nulidade da arrematação, salvo se demonstrado efetivo prejuízo à defesa da parte (AgInt no REsp n. 1.543.641/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019.), o que não foi evidenciado no presente feito.

No tocante à alegação de impedimento do oficial de justiça, os autos demonstram que o vínculo de afinidade entre o servidor e o arrematante é em quarto grau, por ser tio da esposa deste. O art. 144, inciso I, do CPC, estende a hipótese de impedimento até o terceiro grau, inexistindo vedação legal à atuação do servidor em tais circunstâncias, conforme interpretação sistemática com o art. 148, II, do mesmo diploma legal.

Quanto à acusação de conluio, o apelante não trouxe elementos concretos capazes de infirmar a presunção de legitimidade dos atos processuais, tampouco demonstrou que a suposta relação familiar tenha influenciado ou comprometido a avaliação do imóvel. Ressalte-se que a segunda avaliação ocorreu em 2018, antes do casamento que originou o vínculo de afinidade alegado, o que enfraquece qualquer tese de favorecimento.

A avaliação do bem foi realizada por servidor investido de fé pública e não foi objeto de impugnação oportuna pelas partes. Além disso, o imóvel foi arrematado por quantia correspondente a sessenta por cento do valor de avaliação, percentual aceito pela jurisprudência como suficiente para afastar a caracterização de preço vil.

Dessa forma, não se constatam irregularidades que justifiquem a desconstituição do leilão judicial nem tampouco há elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido anulatório.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.